Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747835-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADO: ALEXANDRE CHOUCATE NETO, ANAIDE CARVALHO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Provisória de Urgência - Arresto – Anotação da Existência da Demanda Judicial na Matrícula do Imóvel – Proporcionalidade – Indeferimento. G44 BRASIL AS, INOEX SERVIÇOS LTDA., G44 MINERAÇÃO LTDA., H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA., G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA., G44 BRASIL HOLDING LTDA., VERT VIVANT JOIAS LTDA., JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Ofício Único de Campos Verdes – GO, com o intuito de que seja anotado na matrícula do imóvel (n° 132) a existência da demanda judicial. Em suas razões recursais, sustentam a inexistência de dilapidação de patrimônio, além do fato de estarem celebrando diversos acordos para solução das demandas judiciais e a constrição de patrimônio poder inviabilizar a atividade empresarial. Pleiteia a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. As partes firmaram contrato de Sociedade em Cota de Participação no qual houve o aporte de valores com a promessa de rendimentos em favor dos agravados. A Sociedade em Cota de Participação é uma entidade empresarial sui generis, porquanto “a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes” (artigo 991 do Código Civil). Durante o julgamento do Recurso Especial no. 1.785.802/SP, o Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva considerou plausível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para amparar concretamente o investidor ocasional em face do sócio ostensivo, o qual detém todo expertise do negócio e capta diversos sócios participantes investidores para concretizar a atividade contratual. Pois bem. Há fundado receio no desenvolvimento das atividades da retromencionada empresa, fato que motivou o Ato Declaratório no 16.167 de 15 de Março de 2018, da Comissão de Valores Imobiliários, o qual declarou que G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI, Joselita de Brito de Escobar e Saleem Ahmed Zaheer “efetuam captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange), inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' na rede mundial de computadores". Em razão disso, foi determinada "a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da página 'www.g44.com.br' ou de qualquer outra forma de conexão à rede mundial de computadores". Demais, como afirmado pelos próprios recorrentes, existem diversos processos ajuizados em face deles para distrato de sócios participantes – os agravantes afirmam já terem realizado cerca de 250 (duzentos e cinquenta) distratos. Assim, a medida deferida na origem busca proteger a parte mais vulnerável da relação contratual, a qual está eivada de indícios de irregularidades. Há perigo de não satisfação futura do crédito, considerando a existência de indícios de desvio de finalidade, principalmente em razão da celebração de contratos de sociedade em conta de participação com milhares de pessoas, promessas de ganhos irreais, a existência de inúmeras ações judiciais em desfavor da parte recorrente, além da possibilidade de dilapidação ou ocultação patrimonial, usuais neste tipo de prática. Cumpre esclarecer, ainda, que a Decisão recorrida é proporcional e razoável à gravidade dos fatos em apuração, sendo até mesmo objeto de apuração no âmbito criminal. Ainda, a medida adotada é reversível, pois a anotação será retirada tão logo seja demonstrada a solvência das empresas e a licitude das operações, cabendo a responsabilidade objetiva do recorrido por eventuais danos daí decorrentes, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. Por fim, a Decisão recorrida deferiu simplesmente a anotação de existência da demanda judicial na matrícula do imóvel não constituindo, ainda, a penhora em si. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Brasília, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, às 2h. Desembargador Eustáquio de Castro Relator